Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738079-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA DE MARILAC MENDES QUEIROZ AGRAVADO: MARIANA BRANTS GUERRERA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LUIZA DE MARILAC MENDES QUEIROZ contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial requerido contra MARIANA BRANTS GUERREIRA, indeferiu a inclusão do nome da devedora nos cadastros de inadimplentes, a suspensão da carteira nacional de habilitação – CNH e a pesquisa de ativos financeiros na modalidade “teimosinha” (ID 246746434). Em suas razões (ID 75845759), sustenta que: 1) foram realizadas todas as pesquisas que estavam ao seu alcance para localização de bens da devedora; 2) não obteve êxito nas pesquisas; 3) o art. 782 do Código de Processo Civil – CPC autoriza a inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes, desde que previamente autorizada pelo juiz; 4) o Supremo Tribunal Federal – STF declarou constitucional a previsão do art. 139, VI, do CPC; 5) é possível a suspensão da CNH da devedora; 6) deve ser aplicado o princípio da efetividade da execução; 7) a decisão agravada partiu da premissa genérica de que a suspensão da CNH ofende as garantias fundamentais; 8) a pesquisa reiterada de ativos financeiros foi prevista pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 9) o juiz deve atuar de ofício, quando necessário, para efetivar a decisão judicial; 10) o argumento do juízo de que a medida é demorada e gera um volume de trabalho para o cartório não pode se sobrepor ao direito da agravante de buscar a efetividade do processo. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a realização das medidas. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 75996434). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia das medidas caso não sejam deferidas de forma imediata. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator